Tribunal: TJDFT
Processo: 0743842-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743842-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra a decisão monocrática de ID 65418309, proferida por este relator, que indeferiu a tutela de urgência e determinou que a parte recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção. Em suas razões (ID 65768531), a agravante, ora embargante, sustenta contradição na decisão, que não reconheceu o recolhimento do preparo via PIX. Contrarrazões no ID 66686846. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos interpostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Como cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Não se pode olvidar, ainda, a hipótese de erro de premissa fática que decorre do erro material e é passível de correção por embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA PREMISSA EM QUE SE ASSENTA O JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DELIBERAÇÕES ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR PARA NOVA APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em virtude de acórdão desta Turma, que negou provimento ao Agravo Interno. 2. Esta Corte adota a compreensão de que, tratando-se de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, é cabível o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, no caso em que a alteração do resultado do julgamento se revele consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o decisum embargado. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.881.973/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023; e EDcl no REsp n. 723.476/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 19/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se que a questão suscitada pela parte embargante guarda correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional. Assim, de rigor o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos para nova apreciação do recurso especial. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito os decisórios anteriores e determinar o retorno dos autos ao gabinete para nova apreciação do recurso especial. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.500.504/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.) - Destacou-se No caso dos autos, a decisão impugnada teve como premissa fática a falta de recolhimento do preparo. Contudo, o documento ID 65139793 demonstra o pagamento do preparo recursal via PIX, tornando dispensável a intimação da parte agravante para recolher em dobro o preparo. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos declaratórios. Preparo recolhido no ID 65139793. Com a preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator